Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705705-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA SERPA BARROS AGRAVADO: MATHEUS ALMEIDA FREIRES SEGUNDO D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, conforme requerido, ao MP, para manifestação, caso vislumbre motivos para intervir. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator